Tribunal: TJSP
Processo: 1003495-26.2022.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Autor que opôs embargos de declaração para sanar omissão referente à incidência de juros e correção monetária. Embargos que merecem parcial acolhimento - Juros de mora, de 1% ao mês, que devem incidir a partir da citação, data em que o devedor é constituído em mora. Artigo 240 do Código de Processo Civil - Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça até a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Autor que opôs embargos de declaração para sanar omissão referente à incidência de juros e correção monetária. Embargos que merecem parcial acolhimento - Juros de mora, de 1% ao mês, que devem incidir a partir da citação, data em que o devedor é constituído em mora. Artigo 240 do Código de Processo Civil - Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça até a data do efetivo pagamento, desde cada desembolso - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.